Tribunal: TJBA
Processo: 8001660-32.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001660-32.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIAS FERNANDO DE ARAUJO CAJANGO

Advogado(s)
:
JOAO ALBERTO DA FRANCA PINHEIRO FILHO, JOAO ALBERTO DA FRANCA PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia em face da sentença que em Ação de Concessão de Pensão por Morte, julgou procedente o pedido para determinar a implantação do benefício em favor do Autor/Apelado, em razão do falecimento de sua esposa, servidora pública estadual aposentada. O Apelante sustenta, em síntese, que o Apelado não comprovou a manutenção da qualidade de dependente na data do óbito da instituidora, o que afastaria o direito à pensão.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se o Apelado, na condição de cônjuge supérstite, preenche os requisitos legais para o recebimento de pensão por morte, notadamente se a presunção de dependência econômica foi afastada por provas produzidas pelo ente estatal.

III. Razões de decidir

3.
A concessão do benefício de pensão por morte é regulada pela legislação vigente à época do falecimento do segurado. No caso, o óbito da servidora ocorreu em 27/08/2016, aplicando-se, portanto, a Lei Estadual nº 11.357/2009.

4.
O art. 12, I, do referido diploma legal, estabelece que o cônjuge é considerado dependente do segurado. O § 1º do mesmo artigo dispõe que a dependência econômica do cônjuge é presumida, não exigindo, para a sua configuração, prova material específica nesse sentido.

5.
Nestes moldes, o Apelado demonstrou a condição de cônjuge por meio da Certidão de Casamento, documento que possui fé pública e cujo teor não foi desconstituído pelo Apelante. Esta prova é suficiente para gerar a presunção legal de dependência econômica.

6.
Incumbia ao Estado da Bahia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado, como a separação de fato ou a ausência de convivência marital ao tempo do óbito. Contudo, o Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a apresentar alegações genéricas e desprovidas de qualquer suporte fático ou documental nos autos.

7.
A manutenção da sentença de procedência é, portanto, medida que se impõe, uma vez que o conjunto probatório confirma o direito do Apelado ao recebimento do benefício previdenciário.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento: "1. A concessão de pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito do segurado. 2. Nos termos da Lei Estadual nº 11.357/2009, a dependência econômica do cônjuge é presumida, cabendo à Administração Pública o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, como a separação de fato à época do óbito, o que não ocorreu no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 11.357/2009, arts. 10, III, e 12, I e §1º. Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001660-32.2022.8.05.0154, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ELIAS FERNANDO DE ARAUJO CAJANGO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .